Tribunal: CARF
Processo: 19515.721917/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721917/2011-31
RESOLUÇÃO
2201-000.592 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURICIO ALMEIDA BLANCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF) do ano-calendário de 2006. Houve multa de ofício
proporcional de 75%, e juros moratórios.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.592 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721917/2011-31
2
De acordo com Termo de Verificação Fiscal (fl. 328 a 334), o lançamento de ofício
foi realizado devido a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem
comprovação de origem. O contribuinte foi regularmente intimado a comprovar a origem dos
recursos depositados, porém não apresentou documentação hábil e idônea para justificar tais
valores.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 364 a 419) em 27/11/2011, alegando
preliminarmente: a) nulidade do lançamento com base apenas em extratos bancários; b)
decadência; c) não consideração de cotitular da conta do Citibank; d) ausência de motivo. No
mérito: a) apresentação posterior de provas; b) inexistência de omissão de rendimentos; c)
receitas da atividade rural; d) rendimentos isentos - lucros e dividendos recebidos de Sequóia
Participação e Empreendimentos Ltda; e) rendimentos isentos - lucros e dividendos recebidos de
Camelot Representação Comercial e Assessoria Ltda. f) alienação de bens imóveis; f) da existência
de renda disponível pelo impugnante; inexigibilidade de registro contábil de suas operações g) da
não consideração de cotitular da conta do Citibank; h) da inaplicabilidade da multa de ofício de
75%; i) da inexigibilidade da taxa SELIC; j) documentos em poder das instituições financeiras.
O Acórdão 15-38.719 - 5a Turma da DRJ/SDR, em Sessão de 30/04/2015 (fl. 436 a
455), julgou a impugnação improcedente. Foi ementado como segue:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito,
poupança ou de investimento mantida em instituição financeira cuja origem dos
recursos utilizados nessas operações não é comprovada mediante documentação
hábil e idônea pelo responsável.
Cientificado em 28/10/2015 (fl. 456), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl.
461 a 499). Nele pede, em suas palavras:
a) Decretação da nulidade do auto de infração, em razão da falta de
aprofundamento da ação fiscal e da precariedade do lançamento uma vez que a
autoridade fiscal balizou a autuação com base em extratos bancários
considerando como receita omitida boa parte dos depósitos realizados nas
contas do Recorrente sem, contudo, se ater às saídas de numerários das contas
que muitas vezes eram para liquidar empréstimos emergenciais contraídos no
mesmo ano de 2006;
b) As origens dos valores depositados, mesmo aqueles não identificados, estão
suportadas pelas alienações e respectivas baixas de bens e direitos, bem como
por empréstimos emergenciais recebidos e pagamentos de empréstimos
concedidos no ano anterior; e
c) O Auto de Infração sob discussão foi cientificado ao Recorrente em 30/11/2011.
Indubitável que o imposto que lhe está sendo exigido, relativamente a mais de 5
anos dos períodos-base anteriores a esta data, estão fulminados pela
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.592 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721917/2011-31
3
decadência, pela aplicação do disposto no artigo 150, parágrafo 4°, do Código
Tributário Nacional.
d) Requer o Recorrente sejam refeitos os cálculos do montante devido para que
seja afastada a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, com
fundamento na Súmula CARF n° 14 e Súmula CARF n° 25, ante a ausência de
intuito de fraude, ou, subsidiariamente, o afastamento da multa pelo seu
caráter confiscatório.
e) Realização de sustentação oral de suas razões de defesa e apresentação de
memoriais, em dia e hora que forem determinados, requerendo que todas as
comunicações sejam feitas na pessoa do Recorrente e/ou seu procurador
devidamente constituído nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme Despacho de Encaminhamento (fl.
648). Em 31/11/2015 foi juntado o Recurso Voluntário (fl. 647), após ciência em 28/10/2015 (fl.
456) – portanto, no prazo do Decreto-Lei 70.235/1972.
2. Diligência.
Aduz o contribuinte que (fl. 491) a autuação cometeu, ainda, outra grave
ilegalidade ao deixar de considerar o fato de o Sr. Roberto Almeida Blanco, portador do CPF n°
151.911.618-74, ser cotitular do Recorrente na conta bancária mantida junto ao Banco Bradesco
(n° 0040911-1), conforme documento anexo (Doc. n°. 13) ferindo, por consequência, disposição
legal expressa que trata sobre omissão de rendimentos ora combatida. O mesmo ocorreu em
relação à Sra. Patrícia Helena Jones Blanco (CPF n°. 257.278.538-26), cotitular da conta do Citibank
juntamente com o Recorrente (Conta 4457510).
Ainda segundo o contribuinte (fl. 491), dos autos deste processo não consta
qualquer intimação ao Sr. Roberto ou à Sra. Patrícia para que esclarecessem depósitos bancários
realizados na conta bancária mantida em conjunto com o Recorrente.
Observa-se que o recorrente não declara os valores em conjunto com terceiros (fl.
508 a 519). Juntou aos autos extratos bancários de contas que alega serem conjuntas (fl. 532, 617
e 642). Destes documentos, é possível verificar que há trecho indicando cotitularidade com a Sra.
Patrícia Helena Jones Blanco (fl. 532 e 642).
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.592 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721917/2011-31
4
Na fase de fiscalização, não se referiu a tal fato. E no extrato do Citibank (fl. 119)
não foi apontado como de titularidade conjunta, aparecendo a cotitular somente no extrato
impresso em 04/08/2009 (fl. 532). Já em relação à conta conjunta do Banco Bradesco, a única
prova foi a de cópia de talonário de cheques (fls. 640-641).
Desta forma, com vistas a possibilitar a esta turma julgadora do CARF melhor
entendimento e análise da questão em litígio, entendo necessário que os presentes autos sejam
baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que adote as seguintes
providências:
a) Em razão das informações e documentos colacionados aos autos pelo
contribuinte, verifique junto às instituições financeiras se as referidas contas, no
período objeto do lançamento (Ano-calendário 2006), se tinham titularidade
conjunta, e quando foram incluídos os cotitulares, mediante solicitação de cópia
da ficha cadastral ou outro documento hábil e idôneo.
b) Anexe ao processo a prova de que todos os cotitulares das contas-correntes
conjuntas foram regularmente intimados a comprovar a origem dos recursos
objetos da autuação.
Após as providências mencionadas, o contribuinte deve ser intimado, para, caso
queira, apresentar novas alegações e provas circunscritas ao fato objeto da presente Resolução.
Em seguida, os autos, com o resultado da diligência, deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que
proceda ao atendimento da solicitação de informações conforme descrito acima.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 652
DF CARF MF
Original